Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-38.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. A pretensão de recorrer em liberdade, a esta altura, encontra-se prejudicada, tendo em vista a etapa processual em que se encontra este feito criminal, em fase de julgamento do recurso de apelação. Ademais, era mesmo o caso de negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que ele permaneceu custodiado durante todo o processo penal e,

Ementa:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. A pretensão de recorrer em liberdade, a esta altura, encontra-se prejudicada, tendo em vista a etapa processual em que se encontra este feito criminal, em fase de julgamento do recurso de apelação. Ademais, era mesmo o caso de negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que ele permaneceu custodiado durante todo o processo penal e, no momento da prolação da sentença condenatória, subsistiam os motivos legitimadores da prisão cautelar.
TRÊS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado confessou a prática do roubo na polícia e admitiu a subtração em juízo. Vítimas que reconheceram o apelante na polícia e ratificaram tal reconhecimento em juízo. Policiais militares que prenderam o acusado em flagrante delito na posse da res furtiva. Condenação mantida.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. Grave ameaça e violência perpetrada pelo apelante bem demonstrada nos autos, pelos relatos das vítimas.
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar a infração penal. Assim, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização. Condenação mantida. Dolo comprovado. Acusado que conhecia a menor há aproximadamente quatro meses, tendo com ela mantido relacionamento amoroso, o que afasta sua alegação de erro de tipo.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES. Elementos de prova que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal das condutas do apelante e da adolescente infratora, mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva comum. E a inimputabilidade da adolescente não descaracteriza o concurso de agentes. Precedentes.
PENAS. Roubo: Base fixada 1/4 acima do mínimo legal, dadas as circunstâncias e consequências do delito (nem todos os objetos ou valores subtraídos foram recuperados, tendo parte dos pertences sido jogada fora, dentre eles documentos pessoais das vítimas, e prática dos delitos por meio da abordagem de três vítimas mulheres, no período noturno). Afastamento, uma vez que inidôneo o motivo para exasperação. Na segunda etapa, fora reduzida a pena em 1/6, pela atenuante da confissão espontânea. Manutenção da pena no mínimo legal, porquanto atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do C. STJ. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes. Pena acrescida de 1/5 pela continuidade delitiva (3 roubos). Definitiva do roubo redimensionada para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa mínimos. Corrupção de menores: pena fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, ausentes circunstâncias aptas a alterá-la. Embora caracterizado o concurso formal de crimes (roubo e corrupção de menores), aplica-se o critério do cúmulo material, porque em espécie é mais benéfico ao apelante (art. 70, pár. Único, CP). Penas redimensionadas para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa mínimos.
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto, dada a gravidade concreta do delito, com envolvimento de adolescente e vítimas sexagenária.
BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal pelo montante de pena, além de tratar-se de crime cometido com grave ameaça.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de gratuidade da justiça indeferido.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena final do apelante DIEGO SILVA PIRES para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa mínimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500009-38.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante DIEGO SILVA
PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso para, fixada a pena base no mínimo legal, redimensionar as penas do apelante
DIEGO SILVA PIRES para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que declara. Esgotada esta instância
recursal, expeça-se ofício de recomendação.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO :
004746
APELAÇÃO: 1500009-38.2019.8.26.0545
APELANTE: DIEGO SILVA PIRES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ATIBAIA 3a VARA CRIMINAL
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PEDIDO
PREJUDICADO. A pretensão de recorrer em liberdade, a esta
altura, encontra-se prejudicada, tendo em vista a etapa processual
em que se encontra este feito criminal, em fase de julgamento do
recurso de apelação. Ademais, era mesmo o caso de negar ao
acusado o direito de recorrer em liberdade, já que ele permaneceu
custodiado durante todo o processo penal e, no momento da
prolação da sentença condenatória, subsistiam os motivos
legitimadores da prisão cautelar.
TRÊS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE
AGENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas
nos autos. Acusado confessou a prática do roubo na polícia e
admitiu a subtração em juízo. Vítimas que reconheceram o
apelante na polícia e ratificaram tal reconhecimento em juízo.
Policiais militares que prenderam o acusado em flagrante delito na
posse da res furtiva. Condenação mantida.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. Grave
ameaça e violência perpetrada pelo apelante bem demonstrada
nos autos, pelos relatos das vítimas.
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é
de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos
Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se
exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável.
O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a
corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar a
infração penal. Assim, o simples envolvimento do menor na
empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em
questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido
contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual
processo
de
ressocialização.
Condenação
mantida.
Dolo
comprovado. Acusado que conhecia a menor há aproximadamente
quatro meses, tendo com ela mantido relacionamento amoroso, o
que afasta sua alegação de erro de tipo.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES.
Elementos de prova que evidenciaram não só a pluralidade e o
nexo causal das condutas do apelante e da adolescente infratora,
mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva
comum. E a inimputabilidade da adolescente não descaracteriza o
concurso de agentes. Precedentes.
PENAS. Roubo: Base fixada 1/4 acima do mínimo legal, dadas as
circunstâncias e consequências do delito (nem todos os objetos ou
valores subtraídos foram recuperados, tendo parte dos pertences

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido jogada fora, dentre eles documentos pessoais das vítimas, e
prática dos delitos por meio da abordagem de três vítimas
mulheres, no período noturno). Afastamento, uma vez que
inidôneo o motivo para exasperação. Na segunda etapa, fora
reduzida a pena em 1/6, pela atenuante da confissão espontânea.
Manutenção da pena no mínimo legal, porquanto atenuantes
genéricas não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo
legal, nos termos da Súmula no 231 do C. STJ. Majorada, na
derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de
concurso de agentes. Pena acrescida de 1/5 pela continuidade
delitiva (3 roubos). Definitiva do roubo redimensionada para 6
(seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa mínimos. Corrupção
de menores: pena fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão,
ausentes circunstâncias aptas a alterá-la. Embora caracterizado o
concurso formal de crimes (roubo e corrupção de menores), aplica-
se o critério do cúmulo material, porque em espécie é mais
benéfico
ao
apelante
(art.
70,
pár.
Único,
CP).
Penas
redimensionadas para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-
multa mínimos.
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto, dada a
gravidade concreta do delito, com envolvimento de adolescente e
vítimas sexagenária.
BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e o sursis penal pelo montante de pena, além
de tratar-se de crime cometido com grave ameaça.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do
art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal
impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais,
sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual
hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de
gratuidade da justiça indeferido.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena
final do apelante DIEGO SILVA PIRES para 7 (sete) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e
pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa mínimos.
A r. sentença de fls. 209/239, publicada em
11.4.2019, com trânsito em julgado para a Acusação em 22.4.2019 (fls. 288), cujo
relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou DIEGO
SILVA PIRES às penas de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 39 (trinta e nove) dias-multa mínimos, como incurso, por três
vezes, no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, e no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso formal de infrações, negado o
recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, recorre o acusado.
Pretendendo recorrer em liberdade, busca a
desclassificação do delito de roubo para furto e sua absolvição quanto ao crime de
corrupção de menores, por erro de tipo, haja vista que não tinha ciência de que sua
comparsa tinha apenas dezessete anos de idade. Subsidiariamente, requer: a) a
fixação da pena base no mínimo legal; b) a aplicação integral da atenuante da
confissão espontânea; c) o afastamento da majorante do concurso de agentes, por
ser a outra agente inimputável; d) o afastamento da continuidade delitiva, “uma
vez que estamos diante de um crime de furto”; e) a fixação do regime inicial
semiaberto, pela ausência de violência ou grave ameaça; e, ainda, f) a concessão da
justiça gratuita (fls. 252/260).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 274/282), contando os autos ainda com respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 305/310), pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Observo inicialmente que a pretensão do
acusado para recorrer em liberdade, a esta altura, encontra-se prejudicada, tendo
em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação
interposto. Ademais, era mesmo o caso de negar ao acusado o direito de recorrer
em liberdade, já que ele permaneceu custodiado durante todo o processo penal e,
no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam os
motivos legitimadores da prisão cautelar (CPP, art. 312, caput), agora reforçados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela instrução probatória produzida sob o crivo do contraditório.
Pois bem.
Pelo que consta nos autos, Diego foi
condenado por três roubos circunstanciados, em continuidade delitiva, porque, no
dia 2 de janeiro de 2019, entre os períodos da tarde e da noite, na Avenida
Imperial, Jardim Imperial, Atibaia/SP, agindo em concurso e com unidade de
propósitos com a adolescente Kaylane Monique Pereira da Silva, mediante grave
ameaça consistente na simulação de estar armado, subtraiu, ao proveito comum,
uma bolsa contendo um notebook e um telefone celular, pertencentes à vítima
Gabrielle Puzzoni. Também porque, nos momentos seguintes, nas mesmas
condições, subtraiu, em favor de ambos, uma bolsa contendo documentos e a
quantia de R$ 300,00 (trezentos reais em dinheiro), pertencentes à vítima Kelem
Fernanda da Silva Soares. e, instantes depois, subtraiu, em proveito comum, uma
bolsa contendo certa quantia em dinheiro, um telefone celular e documentos
pertencentes à vítima Luane Caroline Aparecida Silveira e Silva. Nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, facilitou a corrupção da adolescente Kaylane
Monique Pereira da Silva que, ao tempo dos fatos, contava com 15 anos, com ela
praticando os delitos de roubo anteriormente mencionados.
Não há dúvida quanto à materialidade e
autoria dos roubos, tanto que o próprio apelante contra elas não se insurge em
suas razões recursais, mesmo porque confessou, em ambas as fases da persecução
penal, a prática dos delitos, ainda que em juízo tenha dito apenas conduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motocicleta, enquanto a adolescente anunciava os assaltos (fls. 16/17 e gravação
no SAJ), o que está em sintonia com o auto de prisão em flagrante (fls. 1/2),
boletim de ocorrência (fls. 4/8), autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação
(fls. 21/25), declarações da adolescente Kaylane Monique Pereira da Silva, que
descreveu com clareza como ocorreram os delitos (fl. 15), e das vítimas Gabrielle
Puzzoni, Kelem Fernanda da Silva Soares e Luane Caroline Aparecida Silveira e
Silva, que reconheceram o apelante, por fotos, na polícia, e pessoalmente, em juízo,
como o responsável pelos roubos contra elas cometidos (fls. 12/14, 28/30 e
gravações no SAJ), além de depoimentos dos policiais militares Ariel Correia da
Silva e Juliano de Souza Moraes, que prenderam o apelante em flagrante delito na
posse de parte da res furtiva (fls. 9/11 e mídia).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, era
mesmo de rigor a condenação do acusado pela prática do roubo circunstanciado,
não havendo que se falar em fragilidade probatória.
E não prospera o pedido tendente à
desclassificação da conduta para o crime de furto, pela alegada inexistência de
violência ou grave ameaça. Isso porque, das declarações das vítimas, ficou
evidenciada nos autos a grave ameaça perpetrada pelo apelante, narrando estas,
em juízo, que Diego e Kaylane as abordaram, tendo o primeiro anunciado em todas
as vezes o assalto, e, ainda, perguntado à vítima Gabrielle se queria “levar uns
tapas” e dito à vítima Kelem “essa menina quer morrer”, logrando subtrair os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das vítimas e se evadir do local, tendo sido detido apenas algum tempo depois, na
posse de parte da res furtiva, que não foi integralmente recuperada (fls. 9/14 e
gravações no SAJ).
A respeito da desclassificação, o professor
Cleber Masson pontua que:
“A grave ameaça (...) consiste na promessa de mal
grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. (...).
Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto,
baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais
como sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local
e o horário do delito, entre outras. (...)
Por sua vez, no roubo impróprio a grave ameaça
ou a violência à pessoa (própria) é utilizada posteriormente à
subtração. Em síntese, o desejo inicial do agente era a prática
de um furto, pois ele se apodera da coisa alheia móvel, sem
valer de qualquer tipo de constrangimento. Posteriormente,
contudo, emprega a grave ameaça ou a violência à pessoa a
fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da
coisa para si ou a terceiro.” (in Direito penal esquematizado,
vol. 2: parte especial, arts. 121 a 212 / Cleber Masson. 8a
ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
MÉTODO, 2015, págs. 413/414 e 427).
Acerca da causa especial de aumento da
pena do roubo pelo concurso de agentes, registre-se que a referida majorante foi
bem comprovada pelas declarações e reconhecimentos das vítimas, elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal das condutas do
apelante e da adolescente infratora, mas também o liame subjetivo deles para a
prática delitiva comum.
E, ao contrário do alegado, não há que se
falar em afastamento da aludida majorante por ser o outro agente inimputável,
porquanto preenchidos os requisitos, ainda que ao outro não se apliquem, como
alegado, as normas e penas do Código Penal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS.
IDENTIDADE DE INFRAÇÕES. CRIME. ATO INFRACIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não configura bis in
idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de
pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de
menores, tendo em vista serem condutas autônomas que
atingem bens jurídicos distintos. 2. São requisitos do concurso
de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame
subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a
identidade de infração. Precedentes. 3. O ato infracional se
refere ao crime para definir os elementos típicos da conduta
proibida (art. 103 do ECA) e dele difere pela impossibilidade
de aplicação de penas e pela exigência de qualidade especial
do autor, que deve ter menos de 18 anos. 4. Crimes e atos
infracionais compartilham a norma primária, que incide
sobre a mesma conduta, praticada por ambos os agentes. 5.
Não obstante haver sido praticada por adulto e menor, a
hipótese dos autos corresponde à conduta descrita no art. 157,
§ 2o, I e II, do CP, o que basta para atender ao requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identidade de infração, necessário para aplicar a causa de
aumento de pena relativa ao concurso de pessoas. 6. Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg no Ag em REsp
1.229.946/PI, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
SextaTurma, j. em 9.4.2019, DJe 25.4.2019) (Grifos meus).
E, amplamente demonstrada a prática de
três roubos consecutivos, em face de vítimas diversas, cujas condições de tempo,
lugar e modo de execução se mostraram semelhantes, corretamente reconhecida a
continuidade delitiva, não havendo que se cogitar de seu afastamento, mesmo
porque a aplicação separada de tais penas agravaria a situação do acusado.
Quanto ao crime de corrupção de
menores, tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há
necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força
do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da
prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na
ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste
último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no
caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Ressalte-se que esta infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (destaquei). Assim, não se pode afirmar que o adolescente com
antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja corrompido,
uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nesta fase da permanente
elaboração psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como
o da educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí
porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo,
explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”,
descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Não se fala em iniciá-lo na vida infracional.
Dessa forma, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é
suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva no
qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou
dificultar/frustrar eventual processo de ressocialização.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no
casuísmo da jurisdição criminal , com o objetivo de carrear ao inimputável a
prática do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ainda que o menor possuísse, de fato,
envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos
apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia originária de praticar a infração
penal do favorecimento real, certo é que seu envolvimento na nova prática
criminosa contribui, sobremaneira, para aumentar sua degradação, sendo certo
que, antes de atingida a maioridade, a responsabilização de crianças e adolescente
é regida por norma especial (CF, art. 228), já que o caráter e a personalidade do
indivíduo encontram-se em processo de formação e desenvolvimento, de modo
que, em cada oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um
fato criminoso, facilita-se ou consuma-se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo
irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada
nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no
150.849/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
16.08.2011, DJe de 05.09.2011)
Por outro lado, também não há se falar em
erro de tipo pelo alegado desconhecimento da menoridade de Kaylane à época.
Isso porque o apelante relatou em ambas as fases da persecução penal conhecê-la
havia pelo menos quatro meses, além de ter com ela mantido um relacionamento
amoroso. Ora, mesmo que adotada a melhor das versões, não é crível que o
apelante desconhecesse a menoridade de Kaylane, a quem, ao que tudo indica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhece intimamente. E, a afastar qualquer dúvida quanto a isso, Kaylane afirmou
na polícia ser, à época dos fatos, namorada do apelante, situação que afasta a
versão do apelante no sentido de que desconhecida a sua menoridade.
Com efeito, comprovada a participação da
adolescente Kaylane no roubo, por meio dos depoimentos das vítimas e dos
policiais, bem como pelo próprio apelante, a condenação deste pelo delito previsto
no artigo 244-B, da lei no 8.069/90, porque não exige o resultado naturalístico e
porque devidamente configurado o dolo do acusado, é medida que se impõe.
Ressalta-se,
ainda,
que
corretamente
reconhecido, na r. sentença condenatória, o concurso formal heterogêneo, uma vez
que, mediante uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio das vítimas e
corrompeu a adolescente Kaylane Monique Pereira da Silva. Houve unicidade de
conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira
parte, do Código Penal, o que sujeitaria a fixação da pena pelo critério ou sistema
da exasperação. Porém, tal solução ensejaria apenamento mais grave do que se
aplicado o concurso material, como se verá adiante, pelo que se impõe a aplicação
do concurso material mais benéfico.
Passo à análise da reprimenda imposta.
Quanto aos crimes de roubo:
A pena-base de cada um deles foi fixada 1/4
acima do mínimo legal, ao fundamento de que nem todos os objetos ou valores
subtraídos foram recuperados, tendo parte dos pertences sido jogada fora, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eles documentos pessoais das vítimas, e pela prática dos delitos por meio da
abordagem de três vítimas mulheres, no período noturno, o que, todavia, não se
sustenta, porquanto as circunstâncias e consequências do delito não transbordam
da reprovabilidade normal ínsita ao tipo penal.
Desse modo, de rigor o afastamento do
aumento realizado pela MM Juíza sentenciante, o que enseja o retorno da pena ao
mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na
segunda
fase,
foi
reconhecida
a
atenuante da confissão espontânea, o que se mantém, embora não enseje alteração
na nova pena ora fixada, já que as atenuantes genéricas não têm o condão de
reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Na terceira e última fase, mantenho o
acréscimo de 1/3 pela causa de aumento do concurso de agentes, do que resulta a
definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa.
Por fim, em razão da continuidade delitiva
entre os roubos perpetrados contra três vítimas diferentes, nos termos do artigo
71 do Código Penal, mantenho a aplicação da fração de 1/5 (um quinto), dado o
número de crimes (três), sobre a pena privativa de liberdade de um dos roubos
(porque idênticos), resultando nas definitivas de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa mínimos.
Quanto à corrupção de menores, mantém-
se a pena em 1 (um) ano de reclusão, porquanto ausentes circunstâncias aptas a
alterá-la.
Por fim, seria o caso de reconhecimento do
concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira figura), porém a aplicação da
majoração da pena privativa de liberdade do roubo (porque mais grave) em 1/6,
ensejaria aumento da privativa para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, razão pela qual, no caso, se aplica o critério do cúmulo material,
somando-se a pena final do delito de roubo com a pena do crime de corrupção de
menores, porque mais benéfico ao réu, ensejando a pena definitiva de 7 (sete)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de
39 (trinta e nove) dias-multa mínimos.
O
regime inicial fechado deve ser
mantido.
Cabe salientar que a determinação do
regime inicial de cumprimento de pena independe exclusivamente do quantum da
pena imposta na sentença condenatória e, in casu, ainda que descontado o tempo
de prisão provisória, tem-se que a devida reprovabilidade para a conduta
criminosa concretamente aferida, a gravidade concreta do delito não permite o
abrandamento do regime prisional. Trata-se de três roubos circunstanciados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso de agentes, em continuidade delitiva, praticados mediante grave ameaça
consistente na simulação de estar armado.
Daí a impossibilidade, por ora, de o acusado
retornar ao convívio social, desautorizada, portanto, a concessão de regime mais
brando, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas no 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal. Nesse sentido já decidiram as Cortes Supremas:
“HABEAS
CORPUS.
2.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA DE 5 ANOS E 8
MESES DE RECLUSÃO E REGIME INICIAL FECHADO. 3.
PEDIDO
DE
FIXAÇÃO
DE
REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. A imposição de regime inicial fechado
para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto,
tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que
cercaram a prática da ação delituosa (delito praticado com o
emprego de armas de fogo e em concurso de agentes).
Precedentes. 4. Ordem denegada” (STF, HC 115.534, Rel.
Ministro
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
j.
em
18.06.2013, DJe 01.07.2013) (Grifos meus).
“HABEAS
CORPUS
(...).
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
PRETENSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL.
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. (...).
3. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena teve por baliza as peculiaridades das circunstâncias que
cercaram a prática da ação delituosa, sopesando a grave
ameaça empregada e a impossibilidade de reação das vítimas,
em face do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo, em observância dos critério previstos no artigo 59 do
Código Penal. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)”
(STJ, HC 199.695/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
Turma, j. em 05.11.2013, DJe 11.11.2013).
Incabível, pelo montante punitivo e
também por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes
do jaez do roubo, cometidos com grave ameaça.
O
pedido
de
gratuidade
da
justiça,
formulado pela douta Defesa, não comporta deferimento. Isso porque as custas
processuais possuem natureza jurídica de taxa e decorrem da prestação de serviço
público de natureza forense (Lei Estadual no 11.608/03, art. 1o). Nas ações penais
de iniciativa pública, uma vez condenado o réu, o pagamento das custas deve ser
efetuado perante o Juiz da Vara onde tramitou o processo (NSCGJ, art. 479, caput),
após o trânsito em julgado da decisão judicial (Lei Estadual no 11.608/03, art. 4o, §
9o, a), de modo que eventuais questões referentes à impossibilidade de pagamento
devem ser formuladas perante tal E. Juízo. Neste sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O momento de verificação da miserabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do
pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que
ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a
data da condenação e a execução da sentença condenatória.”
(STJ, Sexta Turma, AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel.a Min.a
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 06/12/2016, DJe de
16/12/2016)
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública, como bem destacado pelo MM. Juízo a
quo (fls. 43/45), e para assegurar a aplicação da lei penal, reforçados agora pelo
julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO para, fixada a pena base no mínimo legal, redimensionar
as penas do apelante DIEGO SILVA PIRES para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-
multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.222 (Revisor)
Relatora: Desa. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Voto no 4.746
APELAÇÃO: 1500009-38.2019 Atibaia
APELANTE: DIEGO SILVA PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, dava
provimento parcial ao apelo do réu para absolvê-lo da acusação de
ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no meu
entender, o delito de corrupção de menores é de ordem material.
Portanto, para a sua caracterização deve haver a prova de que a
menor Kaylane Monique Pereira da Silva já não era corrompida e a
foi pelo acusado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que a adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso
que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a
demonstração acerca da presença de todos os
elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper :
“tornar podre”; “estragar”; “decompor”; “alterar”;
“adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença
redacional
com
distintos
reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad,
la escala penal correspondiente se incrementará en un
tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do
Brasil, optando por construir um Tatbestand de difícil
incidência e de aplicação quase impossível. O art. 244-
B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e
comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de
nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu
envolvimento
no
crime
em
comento,
o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já
não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA - :
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo e absolvia o réu, com fulcro no inciso IV, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de suposta
violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
100AAB96
18
22
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A2356
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500009-38.2019.8.26.0545 e o código de confirmação da tabela acima.